Tribunal: TJDFT
Processo: 0702067-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. risco concreto de reiteração delitiva. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Descabe falar em relaxamento da prisão em flagrante com a decretação da segregação preventiva. Precedentes.
2. Deve ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito e na periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso concreto.
3. Na espécie, a expressiva quantidade de droga apreendida, somada ao fato de que o paciente possui registros anteriores na Vara da Infância e da Juventude, caracterizam situação de risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a custódia cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo.
4. Sendo adequado e necessário o decreto prisional preventivo, inviável substituí-lo por prisão domiciliar especialmente quando há indícios de que, mesmo durante o acordo de persecução penal anteriormente concedido, o paciente estava exercendo a mercancia ilícita.
5. Ordem denegada.